Tribunal: TJMT
Processo: 0002140-07.2017.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002140-07.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIVAL DIAS DOS SANTOS - CPF: 047.607.681-14 (APELANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), IVANEIDE DIAS DOS SANTOS (VÍTIMA), LUCIO PEDRO DOS SANTOS - CPF: 328.944.061-34 (ASSISTENTE), LUILSON DIAS DOS SANTOS - CPF: 044.860.031-52 (ASSISTENTE), ADILSON DA COSTA FARIA - CPF: 978.094.701-91 (ASSISTENTE), LENIELSON DA CRUZ - CPF: 722.569.151-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, III e VI, c/c §2o-A, I, do CP); tendo a culpabilidade sido avaliada negativamente na primeira fase da dosimetria.

II.
Questão em discussão

2. Três questões estão em discussão: (i) se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade configura
bis in idem
, em razão do uso de qualificadora de meio cruel; (ii) se os critérios adotados para a exasperação da pena-base são idôneos e suficientes; e (iii) se os dispositivos legais invocados pela defesa foram adequadamente enfrentados para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3.
In casu,
a culpabilidade, enquanto elemento do art. 59 do CP, foi negativada em razão do
modus operandi
excepcionalmente bárbaro empregado pelo réu, o que ultrapassa o desvalor inerente ao tipo penal; não se confundindo, contudo, com a argumentação empregada para reconhecer a agravante do meio cruel, assentada no extremo sofrimento causado à vítima, de modo que não há falar na ocorrência de
bis in idem
.

4. O prequestionamento dos dispositivos legais foi atendido, considerando-se que todos os fundamentos invocados foram examinados e integrados à motivação do acórdão, garantindo a possibilidade de interposição de recursos extraordinários.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A valoração negativa da culpabilidade com fundamento em circunstâncias excepcionais do
modus operandi
não se confunde com a argumentação empregada para reconhecer a agravante do meio cruel, assentada no intenso sofrimento causado à vítima, não havendo se falar em
bis in idem.

2. Todos os dispositivos legais invocados pela defesa foram adequadamente examinados e prequestionados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias extraordinárias."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2o, III e VI, c/c §2o-A, I; art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.096.371/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCIVAL DIAS DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

LUCIVAL DIAS DOS SANTOS
em face da r. sentença vista no ID 244487729, proferida pelo d. 3a Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.o
0002140-07.2017.811.0009
, que em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos III e VI, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal
, à reprimenda de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 244487763, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, aponta
erro na dosimetria da pena
, postulando a
readequação da sanção basilar para o patamar mínimo legal
, mediante a neutralização da vetorial referente à
culpabilidade
do agente, por reputar inidônea a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
para desaboná-la. Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada.

Contrarrazões são vistas no ID 244487768, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 254034676, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 244487765)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
LUCIVAL DIAS DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 03 de março de 2017, por volta das 14h30min, na propriedade rural denominada “Chácara São Pedro”, situada na Comunidade Santo Reis, na cidade de Colíder/MT, o ora apelante
LUCIVAL DIAS DOS SANTOS,

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de
animus necandi
e utilizando-se de instrumento perfurocortante, desferiu 23 (vinte e três) golpes de faca em sua genitora
Ivaneide Dias dos Santos
, causando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Por tais fatos, o réu foi denunciado, pronunciado e, ao final do procedimento escalonado do Tribunal do Júri,
condenado
pelo c. Conselho de Sentença como incurso nas penas do
art. 121, §2o, incisos III e VI, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a reprimenda de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial
fechado.

Nesse cenário,
sem impugnar a materialidade e autoria delitivas
, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta em relação ao crime doloso contra a vida, nos termos relatados.

1.

Da readequação da sanção basilar:

A teor do relatado, o único estandarte recursal consiste na pretendida fixação da sanção basilar do crime de homicídio no mínimo legal, mediante a neutralização do vetor judicial referente à
culpabilidade
, sob a alegação de que são inidôneos os fundamentos empregados pelo MM. Juiz
a quo
– que, por sinal, teria incorrido em odioso
bis in idem
ao desabonar tal circunstância judicial.

Todavia, a
razão
não lhe assiste
.

Extrai-se da r. sentença (ID 244487729) que a pena-base do apelante se afastou em 02 (dois) anos do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão
, com base na avaliação desfavorável atribuída pelo Juiz-Presidente a
uma
circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja, a
CULPABILIDADE
do réu, a qual foi depreciada com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Na primeira fase do critério proposto por Nelson Hungria, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do estatuto repressivo.

O réu é primário e não ostenta
maus

antecedentes
.

Inexistem nos autos elementos suficientes acerca de sua
personalidade
e
conduta social
.

Quanto aos
motivos
e
circunstâncias
do crime, estes não serão valorados, em virtude de sua adoção como qualificadora, sob pena de bis in idem.

Não há indícios de que o
comportamento da vítima
tenha influenciado a ação. As
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Por outro lado,
no que se refere à culpabilidade do agente, constata-se que essa se mostra expressivamente acentuada, merecendo, por isso, maior censurabilidade. Os elementos constantes nos autos refletem que o delito foi praticado com evidente desumanidade. A perversidade e a barbárie com que o homicídio foi cometido demonstram por parte do autor desígnio, determinação e selvageria intensa em ceifar a vida de sua matriarca.

Assim, o desvalor de tal circunstância judicial justifica a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), pelo que a fixo em 14 (quatorze) anos de reclusão.”

Por oportuno, cumpre consignar que, malgrado os demais vetores octogonais (
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias, comportamento da vítima
e
consequências do crime
) não tenham sido efetivamente impugnados pela i. Defesa, tais modulares
foram consideradas neutras na sentença
e não ensejaram nenhum aumento na pena-base, de modo que, ante a impossibilidade de compensação ou de se estabelecer a reprimenda aquém do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, eventual reanálise destas seria, de
todo, inócua.

Lado outro, no que tange à circunstância judicial efetivamente negativada pelo juízo
a quo
(
culpabilidade
), não há que se falar em neutralização, haja vista que, além de darem azo a aumento
razoável
e
proporcional
na sanção-básica (1/6 sobre a pena mínima em abstrato), foi ainda
desvalorada mediante fundamentação concreta, idônea e lastrada nas provas dos autos
.

Como cediço, a
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta
, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se
estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está
intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Na espécie, verifica-se que a d. autoridade judiciária de primeira instância, ao discorrer acerca da vetorial da
culpabilidade
, destacou que a
gravidade e frieza do
modus operandi
empregado pelo ora apelante na consecução do ilícito foi excepcional e ultrapassaram àquelas abstratamente previstas para o tipo penal violado, ensejando, assim, uma maior reprovação da conduta e a consequente exasperação da sanção basilar.

Por outro lado, ao elencar os motivos que justificaram a incidência da qualificadora do meio cruel, o MM. Juiz
a quo
ponderou que os 23 (vinte e três) golpes de faca desferidos na vítima, para além de provocaram grande sangramento, lhe causaram
“intenso sofrimento” sic
.

Destarte, em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, não há falar em
bis in idem
entre a negativação da culpabilidade e a incidência da agravante do meio cruel, porquanto o reconhecimento de cada uma das circunstâncias foi, evidentemente, angariado em fundamentos distintos.

Sobre o tema, colaciono o recente julgado do c.
STJ
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. MODUS OPERANDI. BIS IN IDEM. QUALIFICIADORA DE MEIO CRUEL. NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

3.
No caso, as instâncias de origem apreciaram concretamente a culpabilidade desfavoráveis ao recorrente, assentando que "a vítima teve seu crânio partido em pedaços, face a quantidade de golpes sofridos", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.

4.
O fundamento da qualificadora diverge do fundamento da circunstância judicial, vale dizer, um se refere ao sofrimento causado à vítima e o outro se refere ao modus operandi empregado na execução do delito, em que a vítima experimentou diversos golpes, os quais partiram seu crânio
.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 2.096.371/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024).

À vista de tais considerações, conserva-se, pois, o desabono conferido à
CULPABILIDADE
. Consequentemente, mantém-se inalterada a pena-base imposta ao apelante pelo crime de homicídio qualificado.

-
Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
LUCIVAL DIAS DOS SANTOS
em face da

sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.o
0002140-07.2017.811.0009
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024